Tribunal: TJBA
Processo: 8055455-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055455-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EDNA FERREIRA RAMALHO

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, RICARDO CARVALHO TORRES, RODRIGO PEREIRA MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. APLICABILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Configurada a omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão suscitada pela parte concernente aos honorários sucumbenciais recursais em face da interposição de agravo de instrumento.

2.

A interposição de agravo de instrumento que visa a extinção completa da execução constitui sucedâneo de apelação na fase executiva, atraindo a incidência do art.85, §11, do CPC quando integralmente desprovido.

3.

Aplicável o disposto no art.85, §11, do CPC para majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso é integralmente desprovido, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1059).

4.

Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8055455-90.2023.8.05.0000, opostos por EDNA FERREIRA RAMALHO contra Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

os embargos de declaração
, para suprir a apontada omissão e
majorar os honorários advocatícios recursais do percentual de 15% para 17%, incidente sobre a base de cálculo firmada no acórdão embargado
, nos termos do voto da Relatora.